Tribunal: TJSP
Processo: 1012726-08.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012726-08.2018.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
SIMONE TORRES & CIA LTDA., é embargado CIA ULTRAGAZ S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1012726-08.2018.8.26.0309/50000
Embargante: Simone Torres & Cia. Ltda
Embargada: Companhia Ultragaz S/A
Comarca: Jundiaí - 4a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO

ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
MODIFICATIVO IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33778
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acordão do qual fui o relator, que deu provimento parcial à apelação
interposta pela ré da ação declaratória de inexistência de débito e de
indenização por danos morais, fundada em contrato de fornecimento de
gás liquefeito de petróleo GLP, assim o fazendo para reconhecer a
inexigibilidade do equivalente à metade da cláusula penal objeto da
discussão, afastada a indenização por danos morais fixada em primeiro
grau.

Diz a embargante que acórdão incorreu em
contradição ao reconhecer o excesso da multa contratual e ao mesmo
tempo afastar a indenização por danos morais, requerendo seja sanado o
vício.
É o relatório.
A
situação
levantada
pela
embargante
não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1012726-08.2018.8.26.0309/50000
caracteriza contradição, a qual, como cediço, para viabilizar o
acolhimento dos embargos de declaração, deve se verificar entre a
fundamentação e o dispositivo, o que não ocorreu na espécie.
Contudo, para que não pairem dúvidas para a
embargante, ressalto que o dano moral em razão de inscrição de dívida
em cadastro de inadimplentes é caracterizado pelo comprometimento da
reputação do inscrito, no sentido de que não honra os compromissos
assumidos, não sendo, por conseguinte, merecedor de crédito. Decorre,
pois, do constrangimento sofrido por ser visto no meio social como um
mau pagador. Se assim é, o juízo da existência do dano moral não é
fundado em análise quantitativa do valor da dívida, mas sim sobre sua
existência ou não. Abstraídas situações patológicas ou excepcionais de
inclusão de dívidas de valor irrisório ou enormemente superior ao valor
efetivamente devido, existente o débito, não se há falar em dano moral
se o registro aponta valor maior do que o realmente devido, na medida
em que remanesce íntegra a condição de inadimplência. Assim, no caso
concreto, reconhecida a legitimidade da multa contratual, a redução do
seu valor nos moldes aduzidos no aresto não induz à existência de dano
moral indenizável.
A embargante, em realidade, manifesta seu
inconformismo com o desfecho dado ao recurso, pretendendo, em última
instância, a reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede
de embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1012726-08.2018.8.26.0309/50000
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator